Tribunal: TJDFT
Processo: 0701805-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0701805-38.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GAMA SUSCITADO: JUÍZO DA 23a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O JULGO PREJUDICADO o presente Conflito Negativo de Competência em razão da perda do objeto, considerando que, na demanda principal, o Juízo da 1a Vara Cível do Gama extinguiu o feito em razão da perda superveniente do interesse da parte autora no prosseguimento da ação, nos seguintes termos (ID 188597684, proc. 0700645-72.2024.8.07.0001): Cuida-se de ação ajuizada por REQUERENTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III em desfavor de REQUERIDO: UELITON RIBEIRO DA SILVA partes qualificadas nos autos. No curso da lide, compareceu a parte autora para requerer o levantamento dos valores depositados nos autos pela parte requerida, a título de purga de mora, informando que o bem objeto da demanda já foi restituído à parte ré. É o breve relatório. DECIDO. Com efeito, no caso, entendo que ocorreu a perda superveniente do interesse da parte autora no prosseguimento da presente demanda (perda do objeto), considerando o teor da manifestação juntada aos autos. Isto posto, determino a extinção do presente feito com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Custas finais, se houver, pela parte requerida. Sem honorários. Transitada esta em julgado, após as cautelas de estilo, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Por conseguinte, determino o arquivamento dos presentes autos. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo da 23a Vara Cível de Brasília. Brasília/DF, 18 de abril de 2024. CARLOS MARTINS Relator